Tribunal: TJSP
Processo: 2145747-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais. Diagnóstico de "Tremor Essencial". IMPLANTE DE ELETRODOS CEREBRAIS. Tutela de urgência indeferida. Plano que subitamente cancelou a cirurgia. Reforma pertinente. Alegada necessidade do procedimento comprovada. Paciente idosa. Laudo médico que reitera a indicação do procedimento para melhora da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais. Diagnóstico de "Tremor Essencial". IMPLANTE DE ELETRODOS CEREBRAIS. Tutela de urgência indeferida. Plano que subitamente cancelou a cirurgia. Reforma pertinente. Alegada necessidade do procedimento comprovada. Paciente idosa. Laudo médico que reitera a indicação do procedimento para melhora da qualidade de vida da beneficiária. Comprovado o perigo de dano e a probabilidade de direito. Deferimento da tutela que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente). Interpretação do diploma consumerista, da súmula 102 do TJSP e da novel legislação afeta ao tema (STATUS DE "REFERÊNCIA BÁSICA" CONSAGRADO PELA LEI No 14.454/22).
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.